Tribunal: TJDFT
Processo: 0743387-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. VISITAÇÃO DE GENITOR. CONFLITO ENTRE DECISÕES JUDICIAIS. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo pai contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, na ação de destituição do poder familiar, que indeferiu pedido de restabelecimento das visitas supervisionadas com seus filhos. O agravante sustentou que a suspensão da visitação contraria decisão anterior proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente (VVDFCA), que autorizara a retomada do contato paterno assistido. Alegou apoio técnico da instituição de acolhimento à continuidade das visitas, bem como parecer favorável do Ministério Público à suspensão do trâmite da ação de destituição em razão de ações de guarda ajuizadas por familiares. Pleiteou o restabelecimento das visitas com base no princípio do melhor interesse da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que autorizou visitas supervisionadas, prevalece sobre a decisão da 1a Vara da Infância e da Juventude que suspendeu o poder familiar do genitor e vedou o contato; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem o restabelecimento das visitas assistidas com base em novo cenário fático ou jurídico, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do poder familiar impõe, como consequência direta, a supressão dos direitos inerentes à parentalidade, inclusive o de visitação.
4. A decisão da 1a Vara da Infância e da Juventude, proferida no âmbito da ação de destituição do poder familiar, possui natureza estrutural e prevalece sobre a decisão da Vara de Violência Doméstica, que possui caráter emergencial e limitado à proteção imediata, não considerando o novo contexto jurídico instaurado.
5. O histórico de negligência do genitor e a ausência de engajamento efetivo da família extensa até o momento do acolhimento institucional inviabilizam qualquer medida de reaproximação, por ausência de demonstração de preparo e planejamento familiar concreto.
6. A realização de visita determinada pela Vara de Violência Doméstica, ainda que tenha provocado efeito pontual de melhora emocional das crianças, gerou expectativas incompatíveis com o processo de preparação para adoção, acentuando o sofrimento psicológico e expondo as crianças à instabilidade afetiva.
7. O relatório do L. C. X. e as manifestações ministeriais demonstram que não há benefício na manutenção das visitas supervisionadas neste momento, sob risco de prejudicar a elaboração do luto familiar e comprometer o vínculo com eventual família adotiva.
8. A decisão agravada não impede reavaliações futuras pelo Juízo da Infância, inclusive no que se refere à eventual guarda pela bisavó, desde que demonstrada aptidão e interesse concretos, sendo a via adequada para o exercício do contraditório familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do poder familiar afasta o direito de visitação, por retirar do genitor os direitos inerentes à parentalidade durante a vigência da medida.
2. A decisão da Vara da Infância e da Juventude, por possuir competência especializada e escopo estrutural voltado à reorganização da vida das crianças, prevalece sobre decisões protetivas emergenciais oriundas de outros juízos.
3. O restabelecimento de visitas com genitor suspenso do poder familiar exige demonstração de alteração substancial no contexto fático e jurídico, o que não se verificou no caso concreto.
4. O princípio do melhor interesse da criança orienta que, em situações de preparação para adoção, deve-se evitar contatos que reacendam expectativas familiares incompatíveis com a realidade jurídica estabelecida.
5. Familiares interessados na adoção ou guarda das crianças devem manifestar-se diretamente perante a Vara da Infância, demonstrando disponibilidade, aptidão e comprometimento com os encargos parentais.